Tribunal: TJDFT
Processo: 0712548-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. ERIDF. PESQUISA. DEFERIMENTO.

1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF visando à localização e penhora de ativos e bens de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Havendo o transcurso de prazo razoável desde a última consulta de bens, que remonta à época do antigo BACENJUD, é cabível nova pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados.

3. Conheço do agravo de instrumento e dou provimento.